Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. VAGA DE GARAGEM. EXTINÇÃO PELO CONDOMÍNIO EDILÍCIO ANTES DA PENHORA. ATO QUE NÃO FOI LEVADO A REGISTRO. ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE CONTRA TERCEIRO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Não se pode impor ao condomínio edilício onde se situava a vaga de garagem arrematada a alteração de sua estrutura predial para possibilitar a imissão de posse.
II. Mandado de imissão na posse expedido na forma dos artigos 901, § 1o, e 903, § 3o, do Código de Processo Civil, não legitima imposição para que terceiro promova modificação estrutural ou substancial no imóvel arrematado.
III. Se há óbice à imissão na posse da vaga de garagem arrematada, devido à sua extinção pelo condomínio edilício ou à sua modificação estrutural, cabe ao arrematante pleitear, mediante demanda própria, as providências eventualmente admissíveis para que seja investido na sua posse.
IV. Vaga de garagem, imóvel por acessão intelectual (CC, arts. 79 e 1.248, V), que deixa de existir por deliberação do condomínio edilício, conquanto remanesça registrada no fólio real, não pode ser considerado bem jurídico passível de constrição e arrematação.
V. Recurso conhecido e provido.